Tribunal: TJSP
Processo: 1012140-50.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação regressiva - Sentença de procedência – Apelo da concessionária ré visando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de privação da produção das provas oral e pericial simplificada. Alegação preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação regressiva - Sentença de procedência – Apelo da concessionária ré visando a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob alegação de privação da produção das provas oral e pericial simplificada. Alegação preliminar de falta de interesse de agir e inépcia da inicial, insistindo no cerceamento de defesa e na improcedência da ação. Descabimento. Preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial corretamente afastadas na sentença. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto É desnecessária a exigência da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14, 20 e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. - Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade, em razão de ser produto da atividade da seguradora, que teve de se certificar da existência e quantidade do dano para viabilizar o pagamento da indenização securitária – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Oscilações de energia na rede que configura fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação e, na falha deste, de indenizar as perdas e danos decorrentes – Falta de reclamação administrativa nos moldes do que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Irrelevância – Norma infralegal que não tem o condão de restringir o exercício do direito constitucional de ação – Majoração de honorários advocatícios em função da sucumbência recursal – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.